Tribunal: TJMT
Processo: 0002831-95.2017.8.11.0049
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002831-95.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Piso Salarial]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELENE AUGUSTA FERREIRA - CPF: 878.701.421-15 (APELANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MONITORA DE CRECHE – ALMEJADA EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR E O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inviabilidade da pretensão de equiparação remuneratória entre a ocupação de monitor de creche e de professor da educação infantil encontra óbice no princípio do concurso público e nas súmulas vinculantes no 37 e 43, notadamente pela similitude nas atividades exercidas e pela ausência de documentação comprobatória do exercício de atividades típicas do cargo almejado.

2. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SUELENE AUGUSTA FERREIRA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
SUELENE AUGUSTA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da
“Ação de conhecimento c/c obrigação de fazer”
no 0002831-95.2017.8.11.0049, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA RICA
, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante assere que faz jus à implementação do piso salarial do magistério, descrito na Lei no 11.738/2008, vez que o cargo que exerce no ente municipal como “monitora de creche” contempla as mesmas atribuições ao de “professor”.

Expressa que exerce atividades próprias de docência, e, a despeito disso,
“não vem recebendo o piso nacional do magistério público da educação básica, garantido pelo art. 1o da Lei Federal n. 11.738/2008 e vem sofrendo perdas na sua remuneração pelo indeferimento de pedido de evolução funcional”
– id. 139616277, fl. 74 -.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja enquadrada no cargo de “professor de educação infantil”, com o pagamento do piso nacional do magistério e o recebimento dos valores retroativos,
“respeitada a prescrição quinquenal”
– 139616277, fl. 86 –.

Sem contrarrazões – id. 139616279 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 141344165, fl. 2 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
SUELENE AUGUSTA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da
“Ação de conhecimento c/c obrigação de fazer”
no 0002831-95.2017.8.11.0049, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA RICA
, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A recorrente sustenta, em síntese, que labora como “monitora” na creche municipal “Lar menino Jesus” e executa atividades próprias de docência
“sem a ajuda de outro profissional do magistério”
– id. 139616277, fl. 73 –.

Relata que a função exercida lhe confere o direito de receber os proventos com base no piso nacional do magistério público da educação básica e o pagamento retroativo do montante em questão.

Acresce que, ainda que a situação se enquadre como desvio de função, salutar o pagamento
“
correspondente às diferenças de vencimento entre o seu cargo de provimento efetivo, monitor de creche, e o piso nacional do magistério, enquanto perdurar a situação”
– id. 139616277, fl. 79 –.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“as provas constantes dos autos demonstram que as atividades da requerente não podem ser enquadradas como de docência na educação básica, seja pela qualificação requerida para o exercício de seu cargo, seja pelas atividades exercidas de fato”
– id. 139616277, fl. 68 –.

Irresignado, a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a apelante tomou posse em 01/03/2007 no cargo de “monitora de creche”, tendo anexado o “registro do funcionário” em que consta o salário de R$ 1.010,57 (um mil, dez reais e cinquenta e sete centavos) – id. 139616277, fl. 23 –.

A apelante juntou extrato com a relação de cargos da Prefeitura Municipal de Vila Rica, contendo a remuneração de R$ 3.311,05 (três mil, trezentos e onze reais e cinco centavos) destinadas aos ocupantes do cargo de “professor infantil”, bem como uma Declaração, datada em 14/11/17 e assinada pela Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil, alegando, resumidamente, que a servidora
“é responsável pelo planejamento e exercício da atividade docente e que não há outros professores regentes de sala onde atual as Monitoras de Creche”
– id. 139616277, fl. 26 –.

Tem-se, ainda, Declaração emitida pela Coordenadora Estadual do Proinfantil explanando que a servidora concluiu o
Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil na modalidade “educação à distância”, a nível médio
– id. 139616277, fl. 25 –.

Não obstante a fundamentação empregada, impende consignar que o piso salarial retratado é regido pela Lei no 11.738/08 e assim dispõe:

“Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

D
estacam-se as atividades exercidas pelos profissionais aduzidos:

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional”.

A almejada equiparação ao cargo de “professor de educação infantil”, com seu respectivo pagamento, deve ser contraposto ao contexto da apelante, servidora municipal efetiva no cargo “monitora de creche”, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Inexiste nos autos elementos que comprovem o exercício de atividade destoante à sua função. Tal cenário, somado à aprovação prévia em certame para a vaga de “monitor de creche”, demonstra que a procedência da pretensão inicial incidiria em verdadeira ascensão funcional, em ofensa ao princípio do concurso público e à norma constitucional do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Outrossim, as súmulas vinculantes n. 37 e 43 tratam a

temática e perfectibilizam a inviabilidade da pretensão de equiparação remuneratória entre o cargo de monitor de creche e de professor da educação infantil:

“Súmula Vinculante 37:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante 43

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

Oportuno frisar que a Declaração contendo as atividades que a recorrente exerce não permite, por si só, concluir que desempenhe atribuições atinentes ao cargo de professor, especialmente ao se ter em vista que o documento informa que desempenha
“atividades educativas sob a orientação de uma coordenadora”
– id. 139616277, fl. 26 –. Além disso, resta ausente documento quanto ao período em que a aventada situação perdurou, fato constitutivo do direito de sua titularidade (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

E, como já decidido por este e. Tribunal em caso assemelhado,
“a função de professor infantil e monitora de creche são bem semelhantes, possuindo atividades análogas, restando evidente a ausência de comprovação de exercício de desvio de função”
(N.U 0002118-15.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

Nesse mesmo sentido o e. TJPR assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PISO SALARIAL PROFISSIONAL. MONITORA DE CRECHE. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO DE MONITORA, PARA O QUAL FOI PRESTADO CONCURSO PÚBLICO, QUE SOMENTE
EXIGIA A ALFABETIZAÇÃO COMO REQUISITO
. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE EXIGIA A FORMAÇÃO EM ENSINO MÉDIO. MANUTENÇÃO DA AUTORA NO CARGO ORIGINÁRIO DE MONITORA. PREJUDICADA A PRETENSÃO DE COBRANÇA DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI 11.738/2008. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO” (4a C.Cível - ACR - 1589477-2 - Santa Mariana - Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - - J. 14.03.2017).

Nesse
quadro, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e julgo pelo desprovimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023